Tribunal: TJDFT
Processo: 0703317-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42/CDC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) à parte autora, a título de danos materiais.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Sem contrarrazões.

3. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.

4. Na origem, a autora narra ter realizado o pagamento da fatura com vencimento no mês de outubro no valor a maior de R$600,00, uma vez que a fatura era de R$10.205,00, enquanto o pagamento realizado foi de R$10.805,00. Afirma que ao invés de ter sido realizado o estorno na fatura de novembro, foi cobrado o valor de R$600,00 a mais.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.

6. O réu sustenta, em razões recursais, ter reembolsado o valor de R$ 600,00 à autora no mesmo dia, não havendo, portanto, qualquer apropriação indevida de valores, o que afastaria a repetição do indébito.

7. Da análise da fatura acostada aos autos, percebe-se que ao invés do requerido estornar o valor de R$ 600,00, promoveu um acréscimo na fatura da autora de um débito no valor de R$ 600,00 (ID 150532742), ou seja, promoveu novo débito em desfavor da autora desse valor pago a maior, ao invés do crédito/estorno que deveria ter sido realizado.

8. Ausente a hipótese de engano justificável para a realização da cobrança indevida, correta a aplicação do art. 42/CDC. A condenação do requerido ao ressarcimento em dobro pelo valor pago (R$ 600,00) e pelo indevidamente acrescido (R$ 600,00) não merece reparo.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.